Tribunal: TJPA
Processo: 0817802-88.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817802-88.2017.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA AGOSTINHA MONTEIRO CORDOVIL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. DISCUSSÃO DA CAUSA QUE VERSAVA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE À ASSISTENTE TÉCNICO COM BASE NO ART. 140, III, DO RJU. FUDAMENTAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA VERSANDO SOBRE OUTRO TEMA. NULIDADE DO JULGADO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO EVIDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de sete a quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
opostos contra a decisão monocrática constante do id. 7530182, cuja parte dispositiva transcrevo a seguir, “verbis”:

“...

Por isso, devida a percepção da gratificação de escolaridade, contudo nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%). Em remessa necessária, por consequência devida a reforma parcial da sentença apenas para fixar o limite máximo da vantagem em questão ao percentual 50%. Por fim, quanto aos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa, deve ser reformado o julgado nesse ponto, pois o art. 85, § 4º, II, do CPC, assenta que o percentual referente à mencionada verba somente deve ser arbitrado após a liquidação da sentença.

Posto isso, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, postergar o arbitramento do percentual a título de honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado. Em sede de remessa necessária, ALTERO a sentença para fixar o limite máximo da vantagem em questão ao percentual de 50%.

...”

O embargante (id. 7744563) alegou, em síntese, que a decisão embargada não guarda relação com os fundamentos articulados na apelação e nas contrarrazões, pois trata o assunto como sendo de gratificação de nível superior a professor, quando, na verdade, o que se pleiteia é gratificação de escolaridade na proporção de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento-base do assistente técnico.

Pugnou
pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de ser sanado o vício apontado.

Contrarrazões constantes do id. 7993997, defendendo a manutenção da decisão embargada.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual, id. 8148603.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Verifico que as razões recursais (id. 7744563) sustentam dissonância entre as razões da apelação e das contrarrazões e os fundamentos utilizados na decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso interposto (id. 7530182).

De fato, revela-se clara a incongruência alegada, pois de fato a discussão dos autos pauta-se na “gratificação de escolaridade à assistente técnico, com base no art. 140, III, do RJU”, enquanto os fundamentos da decisão embargada trataram o assunto como sendo de “professor de nível médio pleiteando nível superior”.

De acordo com o art. 1.022, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.

Nesse sentido, torna-se premente declarar-se a nulidade do julgado monocrático, para que, assim, possa ser preservado o direito das partes em ter um julgamento justo e correto.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos para anular a decisão monocrática embargada.

Após o transcurso do prazo recursal, remetam-se os autos conclusos para novo julgamento da apelação.

É o voto.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/03/2022